Tribunal: TJES
Processo: 5029743-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029743-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO CADE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL PROVISÓRIO SOB REVISÃO NO ÂMBITO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Cumprimento Provisório de Sentença fundado em Título Judicial sem trânsito em julgado originário de Mandado de Segurança. O Recorrido, servidor público aposentado, pretende a cessação imediata de descontos a título de reposição ao erário realizados pela Autarquia Previdenciária, alegando que o Título Judicial reconheceu seu direito à integralidade e paridade de proventos, o que tornaria ilegal qualquer subtração de valores, mesmo que anteriores à impetração originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Título Executivo Judicial constituído em Mandado de Segurança, que garantiu o direito de aposentadoria com base em integralidade e paridade remuneratória, possui densidade normativa para amparar, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, a ordem de cessação de descontos de reposição ao erário referentes a períodos anteriores à impetração da Ação Mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Título Executivo Judicial exige interpretação estrita e fidelidade absoluta ao dispositivo da decisão que o constituiu. A concessão de segurança em Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, conforme as Súmulas nº 269 e 271, do Excelso Supremo Tribunal Federal.
O reconhecimento do direito à integralidade e paridade no cálculo de proventos não implica, automaticamente, na ilegalidade de descontos de reposição ao erário formado antes da impetração da ação mandamental, salvo se tal matéria foi expressamente debatida e decidida no processo de conhecimento.
O Cumprimento Provisório de Sentença não admite inovação quanto ao objeto da ordem exarada, sob pena de violação à eficácia objetiva do Título Executivo Judicial e aos limites da lide.
Subsistência Decisão Monocrática proferida no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal que determina a reapreciação dos critérios da segurança concedida fragiliza a argumentação do Recorrente no presente Cumprimento Provisório de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O Cumprimento Provisório de Sentença deve observar os limites objetivos do Título Executivo Judicial, sendo vedada a inclusão de pretensões de cessação de descontos pretéritos não abrangidos pela Ordem Mandamental.
Valores referentes a períodos anteriores à impetração do Mandado de Segurança devem ser reclamados por via judicial própria ou administrativa, não servindo o
writ
como substitutivo de Ação de Cobrança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelacao Civel, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029743-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: LAURO CADE OLIVEIRA

Advogada: Cássia Bertassone da Silva - OAB/ES 15.714

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

LAURO CADE OLIVEIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17152850) em face da
SENTENÇA
(Id. 17152848) proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
ajuizada em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso IV e 925, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de título executivo judicial hábil a amparar o pedido satisfativo, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a Sentença proferida no Mandado de Segurança nº 5020773-07.2023.8.08.0024 garantiu o seu direito à integralidade e paridade de proventos;
(II)
embora o IPAJM tenha implementado formalmente a integralidade, persiste em realizar descontos a título de "reposição ao erário", o que neutraliza os efeitos da ordem mandamental;
(III)
a integralidade, por definição, não admite subtrações oriundas de reposição estatutária de valores pagos legitimamente no passado;
(IV)
o Cumprimento Provisório de Sentença é legítimo para assegurar a eficácia da tutela mandamental; e
(V)
a Sentença de extinção afronta o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(Id. 17152854), pugnando pela manutenção da Sentença de Primeiro Grau.

A propósito, o Juízo
a quo
fixou as seguintes premissas ao julgar extinto o feito na origem,
in litteris:

“
Volvendo o caso dos autos, vê-se que o exequente tem em seu favor sentença que concedeu a segurança, com a finalidade de lhe garantir o benefício da integralidade e paridade em seus seus proventos, contudo, falta ao exequente título executivo judicial hábil para o que pretende executar neste cumprimento provisório de sentença, pois na sentença acostada no ID 47116230, nada se falou sobre a reposição estatutária em que o exequente pretende cessar nesta demanda.

Sabe-se que é cabível ação mandamental com efeitos declaratórios e pretéritos, contudo, cabe a parte pleitear simultaneamente a declaração do seu direito, com produção de efeitos retroativos a uma data anterior à decisão judicial, o que convenhamos não foi o caso do mandado de segurança nº 5025713-78.2024.8.08.0024, pois como se vê dos documentos acostados na inicial, a parte impetrante, ora exequente, buscou apenas o reconhecimento de sua situação jurídica, no que se refere a fixação dos seus proventos, no entanto, em nenhum momento pleiteou o reconhecimento desse direito de forma pretérita, com escopo de cessar os descontos de reposição estatutária cobrados pelo IPAJM.

Ora, se a reposição estatutária não foi matéria abarcada no mandado de segurança nº 5025713-78.2024.8.08.0024, não pode a exequente pleitear tal pretensão por meio deste cumprimento provisório de sentença.

Desse modo, não há qualquer decisão judicial produzindo efeitos que garanta ao exequente o suposto direito que pretende imediatamente executar.

Nesse cenário, qualquer determinação executória proferida por este Juízo nestes autos, no sentido pretendido na exordial, violaria a eficácia objetiva do título executivo, uma vez que não foi garantido ao exequente, discutir sobre a reposição estatutária realizada pelo IPAJM, referente a períodos pretéritos ao ajuizamento do mandado de segurança de nº 5025713-78.2024.8.08.0024. Assim, deve a parte exequente buscar por meios próprios e autônomos o fim da reposição estatutária descrita na exordial.

Dessa forma, entendo que este cumprimento provisório de sentença deve ser extinto, por restarem ausentes os requisitos legais para o seu processamento, qual seja, o
título executivo judicial hábil.

Ante o exposto,
JULGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO EXTINTO
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro nos artigos 485, inciso IV e 925, ambos do CPC.”

Com efeito, o cerne da presente discussão jurídica reside em estabelecer se o Título Executivo Judicial constituído no Mandado de Segurança nº 5020773-07.2023.8.08.0024 possui densidade normativa suficiente para fundamentar, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, a ordem de cessação de descontos de reposição estatutária oriundos de recebimentos indevidos anteriores ao ajuizamento da Ação Mandamental referenciada.

Neste particular, impositivo se afigura colacionar os exatos termos do Título Judicial que aparelha a pretensão satisfativa,
in litteris:

“
SENTENÇA

VISTOS ETC...

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
LAURO CADE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
DIRETOR

PRESIDENTE DO IPAJM
, estando as partes já qualificadas.

Em síntese, o Impetrante que é servidor público estadual, exercendo o cargo de médico, informou que foi reconhecido todo o seu tempo especial do cargo de médico para fins de aposentadoria especial da saúde, com o cômputo de 26 anos, 6 meses e 01 dia até o dia 23.04.2021. Assim, estava no aguardo do ato de sua aposentadoria, quando foi informado pelo IPAJM que sua aposentadoria fora fixada mediante apuração da média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição do período aquisitivo. Contudo, o Impetrante defende ter direito ao cálculo de seus proventos mediante a integralidade e a paridade com os servidores da ativa.

Assim, impetrou este writ, no qual requereu, liminarmente, determinação judicial para que seu benefício de aposentadoria como Médico fosse calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

A inicial veio acompanhado de documentos e foi conferida, conforme se vê da certidão acostada no ID 27469600.

Custas processuais quitadas.

No ID 27521817, deferi o pedido de liminar, determinando que o benefício de aposentadoria do Impetrante fosse pago com base na integralidade e paridade com os servidores da ativa.

No ID 28545107, a Autoridade Coatora apresentou suas informações defendendo a legalidade do ato administrativo que fixou os proventos do Impetrante com a média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição do período aquisitivo, eis que somente os servidores que preenchessem os requisitos estabelecidos pelas regras de transição estabelecidas pela EC 103/2019 poderiam ter direito à integralidade e à paridade. Portanto, como o Impetrante preencheu as regras de transição após a citada emenda constitucional, não faria jus a integralidade e paridade almejadas.

No ID 28546013, o IPAJM juntou aos autos cópia do agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão que deferi o pedido de liminar, acostada no ID 27521817.

No ID 29205546, manifestei-me quanto ao juízo de retratação pleiteado pelo IPAJM, mantendo os efeitos da decisão supracitada.

No ID 30259816, o IRMP pugnou pela concessão da segurança.

Nos ID's 34273002 e 34274303, o IPAJM informou que está cumprindo a decisão em que deferi o pedido de liminar, tendo inclusive apresentado provas documentais.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.
DECIDO.

A questão nodal desta demanda cinge em aferir se os cálculos dos proventos da aposentadoria especial do Impetrante, devem observar as regras da integralidade ou paridade ou seguir a apuração da média aritmética simples de 80% dos maiores salários de contribuição do período em que o Impetrante estava na ativa como servidor público estadual, exercendo a função de médico.

Preambularmente, convém mencionar que, a aposentadoria especial é benefício previdenciário concedido aos trabalhadores expostos a agentes nocivos (químicos, biológicos e físicos) à saúde e à sua integridade física, de forma permanente e habitual, em razão das atividades laborais que exercem.

Por causa da ausência de legislação que regulamenta a aposentadoria especial de servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 33 com a previsão de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Desse modo, o servidor público, ao se submeter às regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial, deverá ter seu benefício analisado com base no artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, o qual dispõe que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

Especificamente no caso em voga, o autor ingressou no serviço público em Novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal de 1988, em virtude da incidência da súmula vinculante nº 33, com o tempo de 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de contribuição, sem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, conforme se vê dos documentos acostados no ID 27462934 – pg. 01 e ID 27463613 pg. 01.

Desse modo, deve permanecer inalterado o reconhecimento do direito da parte Impetrante à aposentadoria especial.

Por outro lado, o colendo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário nº 1162672, examinou a seguinte questão: "à luz dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal; 3º, 6º, 6º-A e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, se o servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das referidas emendas constitucionais, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade".

Ato contínuo, com a finalização do julgamento virtual no dia 01/09/2023, o Colendo STF negou provimento a ambos os recursos extraordinários e fixou a seguinte tese: "o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco".

Dessa forma, com a devida vênia de entendimentos contrários, não há óbice ao reconhecimento da integralidade e da paridade, pois como se vê, apesar da diferença entre o risco existente na atividade de policial civil, analisada no julgado supramencionado, e do cargo de médico exercido pelo Impetrante, verifiquei que em ambos ocorreu a aposentadoria especial voluntária, embasado no mesmo texto constitucional interpretado pelo Supremo, momento em que se definiu pelo direito ao cálculo dos proventos com base na paridade e integralidade, independentemente das regras de transição especificadas na EC nº 47/2005, por se enquadrar na exceção prescrita no art. 40, §4º, III, da CF, na redação anterior à EC nº 103/19.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, in verbis:

“EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (STF).

1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019)
. PROCESSO Nº 5004163-71.2021.8.08.0011. APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. RELATOR Exmo. Sr. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR. 2ª Câmara Cível – TJ/ES. JULGADO EM 20/10/2023). (Grifos meus)

Logo, à luz do entendimento da Suprema Corte, concluo que deve ser mantido inalterado o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade nos cálculos dos proventos do Impetrante.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,
ACOLHO
a pretensão autoral e
CONCEDO A SEGURANÇA
, a fim de
DETERMINAR
que o benefício de aposentadoria do Impetrante (Vínculo - Médico II-13) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Dito isso, confirmo a decisão acostada no ID 27521817 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Caso seja necessário,
CUMPRA-SE
a presente sentença como ofício, a fim de instruir o Agravo de Instrumento nº 5008041-66.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível do Egrégio TJ/ES, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

CONDENO
o IPAJM ao pagamento das custas processuais, todavia, fica
ISENTO
do pagamento, tendo em vista a isenção que goza, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.

NOTIFIQUE-SE
o IRMP.

Transcorrido o prazo recursal, com ou sem interposição de recursos,
REMETAM-SE
os autos ao Egrégio TJ/ES, uma vez que a Sentença está sujeita ao Duplo Grau de Jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº. 12.016/09.”

Cumpre enfatizar, que a Sentença supra colacionada foi integralmente mantida em Recurso de Apelação Voluntária apreciado por esta
Egrégia Primeira Câmara Cível
, nos termos do Acórdão assim ementado,
in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença confirmada em remessa necessária.
1.
O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019).
2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.”

(
TJES
- APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA nº 5020773-07.2023.8.08.0024. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator(a) Des(a). EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Data do Julgamento: 15/05/2024)

Atualmente, o feito encontra-se com
Agravo no Recurso Extraordinário
em processamento perante o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sendo proferida
Decisão Monocrática
pelo
Eminente Ministro
NUNES
MARQUES
, conferindo
parcial provimento ao Recurso Excepcional
para “
que a Corte a quo reaprecie a causa, devendo observar, para a concessão das benesses da integralidade e da paridade à aposentadoria de Lauro Cade Oliveira, as regras de transição estabelecidas nos arts. 2° e 3º da EC nº 47/2005
.
”

Feito este breve panorama acerca do Título Judicial, salienta-se que de um lado, o
Recorrente
argumenta que a garantia da "integralidade" impede qualquer dedução que reduza o valor nominal do benefício. De outro, o
Recorrido
sustenta que o Cumprimento Provisório de Sentença deve observar os limites objetivos do Título Executivo Provisório, não podendo inovar para abarcar débitos formados antes da impetração.

Como cediço, o Título Executivo Judicial deve ser interpretado de forma estrita, guardando fidelidade ao dispositivo lançado. Nestes termos, segundo se depreende da Sentença mandamental anexada ao id. 17152633, o provimento jurisdicional limitou-se a determinar que:
“ACOLHO a pretensão autoral e CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de DETERMINAR que o benefício de aposentadoria do Impetrante (Vínculo - Médico II-13) seja calculado com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa".

Neste diapasão, é possível verificar que nada se deliberou naquele feito de conhecimento, acerca da legalidade ou ilegalidade de descontos de reposição ao erário referentes a períodos anteriores à Medida Liminar deferida no bojo do
writ
.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que o Mandado de Segurança consubstancia-se em remédio constitucional de rito especial que não admite a produção de efeitos patrimoniais retroativos, conforme preconizam as
Súmulas nº 269 e 271, ambas do

Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

Súmula 269/STF:
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Súmula 271/STF:
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Sublinhe-se, ainda, que a reposição estatutária implementada pelo Recorrido visa recuperar valores pagos a maior entre a data da concessão da aposentadoria (2021) e a data da Decisão Liminar que alterou o regime de cálculo (2023), tratando-se, portanto, de crédito autárquico formado em período pretérito à Impetração.

Vencido esse ponto, observa-se, ainda, que a parte Recorrida, vem logrando êxito em sua pretensão Recursal Excepcional, já subsistindo Decisão no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ainda que no momento, de natureza monocrática, determinando que este
Egrégio Tribunal de Justiça
reavalie os critérios da concessão da segurança alusivo ao Título Judicial Provisório em análise, segundo as diretrizes fixadas nas regras de transição estabelecidas nos
artigos 2° e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005
, em contraponto ao que havia sido anteriormente decidido no âmbito desta Corte, ou seja, no momento, sequer o Recorrente ostenta a ordem mandamental da qual se erige para aparelhar o Cumprimento Provisório de Sentença
sub examine
.

Por todo o exposto, verifica-se haver agido com acerto o Magistrado de Primeiro Grau ao reconhecer que "
falta ao exequente título executivo judicial hábil para o que pretende executar neste cumprimento provisório de sentença, pois na sentença acostada no ID 47116230, nada se falou sobre a reposição estatutária
".

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão da fixação em seu patamar máximo na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.